Tribunal: TJMT
Processo: 1046675-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046675-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIME PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 396.021.841-91 (APELANTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), JAIME PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 396.021.841-91 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO C.C DANOS MORAIS –

INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA

DENTRO DA PROPRIEDADE PARTICULAR –– REALOCAÇÃO

NA VIA PÚBLICA

- OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM -

RESTRIÇÃO AO USO DE PROPRIEDADE

- DANOS MATERIAIS- DIMINUIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRADO – REMOÇÃO DA REDE DE ENERGIA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA - DANOS MORAIS -

NÃO EVIDENCIADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado por meio de laudo pericial que a realocação do poste de energia elétrica no passeio público, acarretou restrição ao livre exercício do direito de propriedade do particular,

é da concessionária de energia

a responsabilidade pela realização e custeio da obra de remoção do equipamento.

Carecendo comprovação no sentido de que o período em que o poste esteve localizado no interior do imóvel, trouxe desvalorização imobiliária ao bem, descabe indenização por danos materiais lucros cessantes.

Ausente demonstração de que a conduta da concessionaria (deslocamento do poste de energia elétrica para a via pública, limitando acesso à residência particular) tenha acarretado violação a direitos personalíssimos do autor, tampouco emerge

dano moral in re ipsa, a

justificar a condenação por prejuizo extrapatrimonial, deve ser mantida a improcedência do pedido.

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto sucessivamente por
Jaime Pereira dos Santos
e
Energisa Mato Grosso S.A
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da A
ção de Indenização por Desapropriação c.c Dano Moral n. 1046675-97.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar à concessionaria que proceda a remoção do poste de energia no prazo de 30 (trinta) dias. E diante da sucumbência reciproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa (5% para cada parte), isentando, todavia, o autor, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, recorre o autor, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, porque foi requerida a produção de prova oral e o pedido foi indeferido por ausência de prova.

No mérito, alega que está configurado o ato ilícito e a má-fé da concessionaria, pela notificação extrajudicial sem solução, pontuando que o dever de indenizar decorre da responsabilidade objetiva.

Quanto aos danos materiais, ressalta que o laudo pericial demonstrou que o poste ocupa parte do imóvel e que atrapalha a área de passeio, limitando o uso da propriedade, o que gera o dever de indenizar.

Contrarrazões pela concessionaria, pelo desprovimento do recurso autoral.

Por sua vez, a Energisa S.A, em suas razões recursais, defende a regularidade da rede elétrica instalada, que esta alocada em via publica, não havendo restrição ao uso e gozo do imóvel.

Alega que a remoção do poste trata-se de mero aborrecimento, insuscetível de indenização por danos morais. E no ponto, assevera que os custos de remoção no interesse do particular devem ser por este custeado.

Forte em tais argumentos, pede pela suspensão dos efeitos da sentença, e, no mérito, o provimento do recurso

Contrarrazões pelo autor no id n. 160062273, pelo desprovimento do apelo da ré.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,14 de

junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por desapropriação c.c danos morais proposta por Jaime Pereira dos Santos em face da Energisa Mato Grosso, objetivando a condenação da concessionaria de energia elétrica ao pagamento de indenização a título de desapropriação de fração do imóvel residencial e pelos danos morais, em razão da instalação de um poste de energia dentro da sua propriedade.

Narrou na inicial que é proprietário do imóvel residencial situado na Rua G, Q 99, lote 11, Pedra 90, nesta capital, e que em meados de 2010 a concessionaria instalou um poste de energia elétrica dentro da propriedade,

sem o devido termo e pagamento de indenização.

Seguiu relatando que em maio de 2020 notificou a concessionaria para que justifique a referida instalação e o pagamento de indenização correspondente, sendo que em julho do mesmo ano, foram retirados os cabos instalados, e realocado o poste em frente ao imóvel, obstruindo a abertura da garagem.

Assevera que toda servidão deve ocorrer mediante declaração pública, processo judicial, pagamento de indenização, o que não ocorreu no caso, ressaltando que a servida ocupava fração ideal do imóvel, diminuindo a área de exploração da propriedade e o valor do bem.

Nesse contexto, manejou a ação originaria na qual requer o pagamento de indenização a titulo de desapropriação, além da realocação do poste de energia em local que permite a passagem livre do imóvel, e a condenação da concessionária ao pagamento pelos danos morais correlatos.

Decorrida a marcha processual, apresentadas defesa e replica e determinada a instrução processual com a produção de prova pericial, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedente o feito para determinar que a requerida proceda à remoção do poste de energia, condenando os litigantes, em sucumbência recíproca.

Não concordando com o édito judicial, recorrem autor e ré.

A parte autora insurge-se contra o capítulo da sentença atinente aos pedidos de ressarcimento dos danos materiais e morais.

Sustenta o cerceamento de defesa, porque foi requerida a produção de prova oral, e o pedido indenizatório foi indeferido por ausência de prova.

Aduz que está configurado o ato ilícito e a má-fé da concessionaria, pela notificação extrajudicial sem solução e diz que o dever de indenizar decorre da responsabilidade objetiva.

Quanto aos danos materiais, ressalta que o laudo pericial demonstrou que o poste ocupa parte do imóvel e que atrapalha a área de passeio, limitando o uso da propriedade, o que gera o dever de indenizar.

Por sua vez, a Energisa S.A, refuta a determinação quanto à remoção da rede de energia elétrica. Assenta que o poste esta alocado em via pública e defende que a remoção a pedido do interessado deve ser por este custeado.

Inicialmente, quanto a
preliminar
de cerceamento de defesa, não prospera, vez que o feito foi sentenciado após instrução processual onde foi produzida pericia técnica com a finalidade de verificar a regularidade da instalação da rede de energia elétrica, se mostrando prescindível a produção de prova oral, quando não tenha utilidade para subsidiar a decisão sobre as questões controversas.

Deveras, o julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano moral foi fulcrado no entendimento de que a colocação de postes na propriedade por si só não gera danos extrapatrimoniais, à mingua da demonstração de qualquer ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, o que, à evidência,

eventual prejuízo não seria demonstrado através de prova testemunhal.

Demais disso, a parte autora não se insurgiu em relação à decisão de id n. 160062237,

que deferiu apenas da prova pericial, de modo que preclusa a irresignação quanto a alegada necessidade de produção de prova oral.

No
mérito
, quanto aos danos materiais, no caso estes decorrem de eventual prejuízo gerado pela instalação do poste de energia elétrica, quando implique em limitação ao uso e gozo do direito de propriedade.

No caso em pauta, o laudo pericial acostado no id n. 160062239, foi conclusivo no sentido de que o poste de energia estava localizado dentro da área útil do imóvel, e ainda que não se tenha noticia nos autos de eventual autorização do proprietário para a colocação da rede de transmissão nos limites internos da propriedade particular, após a realocação do equipamento na área de passeio, o laudo do
expert
apontou que o poste atingiu o acesso à residência, limitando, assim, uso da propriedade.

Veja:

“ (...) VI – CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se em provas materiais, concluindo que o reposicionamento do poste de energia está atingindo a área de passeio de acesso da residência.(...)” –
id n. 160062239

Dessa forma, é incontroverso que o poste de energia elétrica atualmente está situado em local que dificulta o acesso à garagem, obstaculizando o pleno exercício do direito de propriedade. Portanto, é ônus da concessionaria a modificação da localização do poste, de modo a permitir o adequado uso da propriedade

pela parte autora, e, por isso,

as despesas

de remoção de poste de energia elétrica instalado na calçada, devem ser suportadas pela concessionária.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA – ENTRADA DE GARAGEM – ACESSO DIFICULTADO – RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE – ÔNUS DA RETIRADA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada restrição ao livre exercício do direito de propriedade, advindo da manutenção do poste de energia elétrica na frente do seu imóvel da parte autora, dificultando o seu acesso à garagem, é da concessionária ré a responsabilidade pela realização e custeio da obra de remoção.”
(RAC n.

1000464-79.2018.8.11.0006, 2a Câm. Dir. Privado,

Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 31.08.22)

No tocante a alegada depreciação do imóvel, como bem pontuou o juiz singular, não há qualquer prova no sentido de que o período em que o poste esteve localizado no interior do imóvel, trouxe desvalorização imobiliária ao bem.

Até porque tal situação não era de desconhecimento do autor, o qual, tão logo acionou a concessionaria esta procedeu à remoção do equipamento.

No ponto, assinalou o togado singular “(
...) importante destacar que reconhece-se que o poste, no local onde instalado, não obstrui o único acesso de veículo do imóvel, ante a existência de garagem e de acesso ao imóvel como devidamente comprovado no laudo por meio de fotografias tiradas no local, desta forma a instalação do poste no passeio, no local onde atualmente está, deixou de limitar o direito de propriedade do autor (...)”

Por derradeiro, quanto à pretensão indenizatória por danos morais
,
é certo que para a configuração do dever de indenizar por lesão moral, nos exatos termos do art. 927 do Código Civil, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato.

Nesse quadro, tenho que a conduta da ré (deslocamento do poste de energia elétrica para a via pública, limitando acesso à residência
)
não emerge o dano moral
in re ipsa
, tampouco demonstra violação a direitos personalíssimos do autor.

A proposito, cito precedentes:

“RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSTE DE ENERGIA – INSTALDO EM FRENTE DA GARAGEM - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA,
CORTE DO SERVIÇO E/OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA -
ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
– OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em face da instalação do poste, não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito, corte do serviço de energia eletrica, ou tentativa de solução na esfera administrativa em tempo hábil e não após 6(seis) anos da instalação do poste de energia.

2-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3-

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4-

No tocante a obrigação de fazer em relação a reclamada, no sentido da remoção do referido poste essa deve ser mantida conforme estabelecido na sentença.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95”
.(Recurso Inominado n.

1000520-26.2019.8.11.0088, Turma Recursal Cível, Rel. Dr. Valdeci Moraes Siqueira, J. 20.05.21 - negritei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REMOÇÃO DE POSTE DE LUZ. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS AFASTADOS
.

1. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais descabida. Ausência de prova substancial da ocorrência de dano na seara extrapatrimonial.

2. A ausência de qualquer dos pressupostos da responsabilidade civil afasta o dever de indenizar. Norte que rende homenagem ao princípio do não enriquecimento sem causa pelas partes.

3. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 4. Sentença de procedência na origem. APELO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO AUTOR”.
(TJRS. RAC n.

70071568117,

4a Câmara Cível, Re. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, J. 03.04.18)

Desta feita, não merece reparos a sentença hostilizada.

Desprovidos os recursos, impõe-se a majoração da verba honoraria na instancia recursal, que fixo em 15%, distribuída na proporção estabelecida na sentença.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de

junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023